Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-80.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002874-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MICHELINI - CPF: 724.724.138-15 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), NEUSA MUNIZ MICHELINI - CPF: 780.987.188-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19
- DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – RESOLUÇÃO Nº 556/2020 - ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155260336, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas, a fim de participarem de um evento familiar, no dia 05/11/2021, da seguinte forma:

·

Saída de Rondonópolis-MT, às 02h25min, e chegada Viracopos-SP, às 05h10min.

·

Saída de Viracopos-SP, às 18h15min, e chegada em Bauru-SP, às 19h20min.

Argumentam que, às 15h00min, do dia 05/11/2021, foram notificados de que o voo com destino a Bauru-SP havia sido cancelado por motivo de manutenção da aeronave. Como consequência, foram obrigados a concluir o trajeto pela via terrestre, gerando atraso que os impossibilitou de comparecer ao primeiro dia do evento.

Acrescentam que a realização do trajeto pela via terrestre também impossibilitou o usufruto da reserva veicular, conforme havia sido planejado (id. 155260316).

A demandada, por sua vez, sustenta que o voo contratado pelos autores foi cancelado em razão da pandemia do COVID-19, inexistindo o dever de indenizar.

Ainda, assevera que ofereceu assistência aos autores, por meio de reacomodação para o próximo voo disponível, além do fornecimento de alimentação.

Pois bem, a
Resolução nº 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2º:

“Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016. ”
(Grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ainda, o fato de os autores terem viajado durante a pandemia não afasta a responsabilidade da ré pelas falhas ocorridas na prestação dos seus serviços, mormente porque continuou operando e oferecendo seus serviços no mercado.

A propósito:

Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cancelamento de voo em virtude de reflexos da pandemia – Requerida que não comprovou que realocou o autor em outro voo – Falta de assistência material – Requerente que teve que arcar com o pagamento de passagem de outra companhia aérea para retornar ao Brasil - Indenização por danos materiais e morais cabível – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Razoabilidade e proporcionalidade - Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1019762-81.2020.8.26.0002; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pelos autores, sendo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. DANOS MORAIS.
QUANTUM REDUZIDO.
Danos morais ocorrentes, pois em função do cancelamento do voo, o demandante chegou ao seu destino com oito horas de atraso, após efetuar o trecho por via terrestre.
Redução da indenização para R$ 6.000,00, pois mais adequada e proporcional, sopesadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros desta Câmara. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70075370130, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 15/03/2018). (grifei)

Ademais,
é incontroverso que a comunicação de cancelamento de voo não se deu com antecedência mínima de 24h em relação ao horário originalmente contratado
, ferindo a Resolução nº 556, de 13 maio de 2020.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em comprovar a alegada reacomodação dos autores em outro voo disponível, cujo ônus lhe cabia.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, quanto ao pedido de restituição do valor de
R$ 283,52 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
referente à reserva de locação de veículo, tenho que não merece acolhimento,
ante a ausência de demonstração do seu efetivo pagamento, cujo ônus cabia à parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023